Tribunal: TJSP
Processo: 1006092-80.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
r decorrente de alterações físicas do imóvel, ocorridas no curso do exercício fiscal (encerramento de edificações). Possibilidade. Inteligência do art. 2o, §1o, II, da Lei Municipal no 6.989/66, com a redação dada pela Lei no 15.406/11. Incidência do tributo a partir da data de conclusão da obra, antes da expedição de habite-se. Admissibilidade. Ato administrativo fundado no exercício do poder de polícia desvinculado do fato gerador do imposto. Constitucionalidade da Lei Municipal no 15.889/13 reconhecida pelo Órgão Especial. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006092-80.2021.8.26.0053; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/11/2021; Data de Registro: 16/02/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

João Alberto Pezarini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/11/2021

Data de publicação:

16/02/2022

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança - IPTU – Exercício de 2019. Sentença de improcedência. Lançamento complementar decorrente de alterações físicas do imóvel, ocorridas no curso do exercício fiscal (encerramento de edificações). Possibilidade. Inteligência do art. 2o, §1o, II, da Lei Municipal no 6.989/66, com a redação dada pela Lei no 15.406/11. Incidência do tributo a partir da data de conclusão

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança - IPTU – Exercício de 2019. Sentença de improcedência. Lançamento complementar decorrente de alterações físicas do imóvel, ocorridas no curso do exercício fiscal (encerramento de edificações). Possibilidade. Inteligência do art. 2o, §1o, II, da Lei Municipal no 6.989/66, com a redação dada pela Lei no 15.406/11. Incidência do tributo a partir da data de conclusão da obra, antes da expedição de habite-se. Admissibilidade. Ato administrativo fundado no exercício do poder de polícia desvinculado do fato gerador do imposto. Constitucionalidade da Lei Municipal no 15.889/13 reconhecida pelo Órgão Especial. Recurso não provido.